Tribunal: TJDFT
Processo: 0718118-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA JUDICIAL. VALORES EFETIVAMENTE PAGOS. A liquidação de sentença se desenvolve em estrito cumprimento aos termos do título judicial formado na fase de conhecimento, sob pena de ofensa à coisa julgada. Tratando-se de liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais; deve ser apurado o valor efetivamente pago a maior. A devolução da diferença decorrente da cobrança de correção monetária a maior, com repetição do pagamento indevido, somente deve ser feita em relação aos valores efetivamente pagos pelos mutuários, devendo ser excluídos os valores referentes a abatimentos negociais e devoluções da Lei no 8088/90.